Tribunal: TJDFT
Processo: 0735914-83.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-10
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. SENTENCIADO NÃO REINCIDENTE ESPECÍFICO EM CRIME HEDIONDO OU EQUIPARADO. INTERPRETAÇÃO DO ART. 112, INCISO VII, DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. APLICAÇÃO RETROATIVA DO PACOTE ANTICRIME (LEI 13.964/2019). NOVATIO LEGIS IN MELLIUS. DECISÃO MANTIDA.
1 Agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público em face de decisão proferida pelo Juízo da VEP que deferiu o pleito defensivo de aplicação retroativa da Lei 13.964/2019 (Pacote Anticrime) para reduzir de 3/5 (três quintos) para 40% (quarenta por cento) a fração de progressão de regime da pena hedionda imposta a reeducando não reincidente específico na prática de crime hediondo ou equiparado sem resultado morte.
2 Com o advento do intitulado Pacote Anticrime (Lei 13.964/19), as frações mais grave de 60 e 70% (sessenta e setenta por cento) passaram a ser impostas apenas ao sentenciado “reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado”, respectivamente sem e com resultado morte, ao contrário da disposição anterior, que se contentava com a reincidência genérica. O legislador, por omissão ou falta de técnica legislativa, não previu a hipótese para aquele reincidente não específico, como no caso em análise, não devendo o Juiz suprir essa lacuna em prejuízo ao sentenciado, afrontando o princípio do favor rei. Tema Repetitivo 1.084 do STJ. Precedentes desta e. Corte.
3 Recurso conhecido e desprovido.